Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a interpretação do silêncio exercido pelo acusado em prejuízo da defesa, nos termos do art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”.
3. Recurso conhecido e provido.